Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004259-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), LUCAS DE SOUZA JESUS - CPF: 078.786.581-88 (AGRAVANTE), MARCIO PEREIRA DA SILVA (AGRAVADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI no:

1004259-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS DE SOUZA JESUS

AGRAVADO: MARCIO PEREIRA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA -

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO INTERMEDIADA POR TERCEIRO – POSSÍVEL FRAUDE NA NEGOCIAÇÃO – GOLPE NA OLX –

RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E BUSCA E APREENSÃO DO BEM – NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM

PARA GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO VENDEDOR NA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se da análise dos autos e de todo o conjunto probatório trazido pelas partes, possível depreender, ao menos nesta análise perfunctória, que, supostamente, agravante e agravado foram vítimas de um golpe praticado através do aplicativo de vendas OLX, por uma terceira pessoa/falsário, mostra-se prudente a constrição do veículo a fim de se garantir o resultado útil do processo.

Conforme se depreende dos autos, o agravante foi afastado da posse e propriedade de seu veículo, mediante a entrega e preenchimento do Documento Único de Transferência (DUT), o que possibilitaria que, antes da decisão final do processo, o veículo fosse transferido a terceiros, tornando mais difícil a sua recuperação, que, como já dito, não recebeu a devida contraprestação pela transferência do veículo, razão pela qual o recurso comporta parcial provimento, para que a posse do veículo
sub judice
permaneça com o agravante/vendedor, como fiel depositário, até que se elucidem melhor os fatos através da devida instrução processual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS DE SOUZA JESUS
contra a decisão singular proferida na

Ação de rescisão contratual n.o 1003392-50.2021.8.11.0021
ajuizada em face de
MARCIO PEREIRA DA SILVA
, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, apenas para incluir restrição de transferência, via sistema RENAJUD, junto ao veículo HONDA/XRE 300, placa QBU2623, CRV 213156041599, indeferindo a constrição do bem, haja vista, não ser “
possível afirmar, nessa fase embrionária do processo, que o réu estaria em conluio com o falsário
”

Narra o agravante, em síntese, que colocou motocicleta à venda em site de anúncios, recebendo proposta de terceiro intermediador (Tiago Nogueira Mota) que negociou a compra do veículo e orientou que a transferência deveria ser realizada diretamente ao agravado Márcio Pereira da Silva.

Afirma que o agravado avaliou o bem presencialmente e confirmou o interesse, momento em que o terceiro intermediador, remotamente, simulou transferência eletrônica (TED) para sua conta bancária, como forma de pagamento (R$17.800,00 – ID. 120887965).

Aduz que, confiando na boa-fé do terceiro, preencheu o documento de transferência e entregou a motocicleta ao agravado, descobrindo, posteriormente, que o dinheiro não teria sido efetivamente repassado, momento em que percebeu ter sido vítima de golpe.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a busca e apreensão da motocicleta junto ao réu, em virtude de não poder usufruir de seu patrimônio em decorrência de um negocio jurídico nulo, por vício nas manifestações de vontade, em decorrência de dolo (negocio jurídico entabulado com um golpista) (artigo 145 do Código Civil).

Por fim, afirma que ainda que o contrato de compra e venda não estivesse contaminado por dolo de terceiro, não seria válido e eficaz por ausência de pagamento, pois conforme relatado nos fatos, o dinheiro não caiu em conta do autor.

A liminar postulada foi deferida no ID no 121615459, para determinar a busca e apreensão do veículo em questão, para que permaneça na posse do agravante, como fiel depositário, até ulterior deliberação.

Sem informações do juiz
a quo
.

Contraminuta no ID no 122615972 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante
LUCAS DE SOUZA JESUS
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão e Danos
com pedido de tutela de urgência em face do agravado
MARCIO PEREIRA DA SILVA,
alegando, consoante decisão agravada:

“Narra o autor, em síntese, que colocou motocicleta à venda em site de anúncios, recebendo proposta de terceiro intermediador que negociou a compra do veículo e orientou que a transferência deveria ser realizada diretamente ao réu Márcio Pereira da Silva.

Afirma que o réu avaliou o bem presencialmente e confirmou o interesse, momento em que o terceiro intermediador, remotamente, simulou transferência eletrônica (TED) para sua conta bancária, como forma de pagamento.

Aduz que, confiando na boa-fé do terceiro, preencheu o documento de transferência e entregou a motocicleta ao réu, descobrindo, posteriormente, que o dinheiro não teria sido efetivamente repassado, momento em que percebeu ter sido vítima de gole praticado pelo terceiro intermediador.

Dessa forma, pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada a busca e apreensão da motocicleta junto ao réu, bem como, seja incluída restrição de transferência do veículo.”

Ao apreciar o feio, o douto Juiz de Direito Dr. JEAN PAULO LEÃO RUFINO, o
deferiu parcialmente
a tutela de urgência requerida, apenas para incluir restrição de transferência, via sistema RENAJUD, junto ao veículo HONDA/XRE 300, placa QBU2623, CRV 213156041599, indeferindo a constrição do bem, sob tais argumentos:

“Vislumbra-se, por meio dessa análise perfunctória, que ambas as partes teriam sido vítimas de golpe perpetrado por terceiro, conforme se verifica pelos fatos narrados e pelos áudios que acompanham a petição inicial (id. 71186381; id, 71186382; id. 71186383; id. 71186383; id. 71186388).

Anota-se que essa espécie de golpe - em que um terceiro intermediador ludibria ao mesmo tempo comprador e vendedor – tem sido amplamente utilizada em negócios envolvendo veículos anunciados pela internet, se concretizando, em regra, mediante o desencontro de informações entre os principais interessados (comprador e vendedor), seguido de pagamento simulado pelo golpista ao proprietário do bem, enquanto o comprador transfere o valor solicitado pelo golpista para conta bancária indicada por este[2].

Assim, não é possível afirmar, nessa fase embrionária do processo, que o réu estaria em conluio com o falsário, razão pela qual a adoção imediata de constrições não se justifica.

Aliás, sequer é possível aferir com segurança, a princípio, o grau de culpa das partes no que tange à concretização do golpe.

De acordo com o diálogo anexado aos autos
, o autor supostamente teria afirmado que o terceiro falsário seria seu cunhado. Tal postura poderia gerar a falsa percepção de regularidade do negócio jurídico no imaginário do comprador.

Além disso,
o requerente afirma na petição inicial que não aguardou a confirmação de recebimento do numerário em sua conta bancária, promovendo de antemão a formalização da transferência e entrega do bem ao réu
.

Destarte, revela-se necessária a dilação probatória a fim de obter maiores elementos acerca da dinâmica do negócio jurídico celebrado entre as partes.

[...]

1 – Ante o exposto, com arrimo no art. 300 do CPC, este Juízo DEFERE parcialmente a tutela de urgência requerida, apenas para incluir restrição de transferência, via sistema RENAJUD, junto ao veículo HONDA/XRE 300, placa QBU2623, CRV 213156041599.”

Desta decisão, o autor/agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão para que seja efetivada a busca e apreensão da motocicleta em seu favor.

Pois bem.

A fim de melhor elucidar o presente caso, cumpre-me fazer uma análise das provas anexadas aos autos, tanto pelo ora agravante, como pelo ora agravado.

Da análise dos autos e de todo o conjunto probatório trazido pelas partes, depreende-se, ao menos nesta análise perfunctória, que,
supostamente
, agravante e agravado foram vítimas de um golpe, praticado através do aplicativo de vendas OLX, por uma terceira pessoa, que se apresentou a eles como sendo Tiago Nogueira Mota.

Vejamos a narrativa do autor/agravante:

“O Autor é proprietário de uma motocicleta que melhor se descreve e caracteriza: Marca/Modelo: HONDA/XRE 300, ano/mod: 2016/2016, placa QBU623, RENAVAN 01088723230, cor PRETA.

Conforme narrado na inicial que segue anexo, o autor, em síntese, colocou sua motocicleta à venda em site de anúncios, recebendo proposta de terceiro por nome de Tiago Nogueira Mota.

O autor pactuou com o terceiro o valor da venda, onde estava pedindo R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), e vendeu pelo valor de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais).

Porém, Tiago, informou que não poderia ir pessoalmente ver a motocicleta, mas possuía uma dívida e usaria a motocicleta para pagar, assim mandaria a pessoa a quem identificou como sendo seu credor, ir pessoalmente verificar as condições da moto e fechar o negócio já que ele é quem ficaria com a motocicleta.

No dia seguinte ao contato com Thiago, a suposta pessoa compareceu a residência do Autor, tal homem se apresentou como
Marcio Pereira da Silva.

Diante disso, o Recorrido Marcio Pereira da Silva levou o Autor para resolver as questões pertinentes a transferência da motocicleta, o autor entrou em contato com Sr. Tiago e solicitou que este efetuasse o pagamento, sendo informado que seria feito um TED para o Autor no valor acordado, qual seja, R$17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais), após algum tempo Thiago enviou ao Autor um comprovante de TED pelo aplicativo de mensagens. (Doc. 09)

Mesmo que ainda não havia sido creditado em sua conta o valor pactuado, o autor de boa-fé, acreditou que seria somente uma morosidade habitual do banco e confiou em assinar o recibo para Marcio Pereira da Silva.

Assim agindo de boa-fé e acreditando que o valor acordado havia sido depositado em sua conta bancária, o Autor entregou a Marcio Pereira da Silva, as chaves de sua motocicleta e o documento preenchido com seu nome, com o devido reconhecimento de firma.

Ao passo que o autor notou inexistência da compensação em conta do valor supostamente transferido, entrou em contato com Thiago, porém sem nenhum êxito.

Posteriormente, entrou em contato com Marcio, que disse que Tiago teria dito ao Recorrido que o autor era seu cunhado e que a moto só estaria registrada em seu nome.

Com a ciência do ocorrido, o autor percebeu que estava sendo vítima de um golpe, e passou a tentar reaver a motocicleta, mas o Recorrido se recusou a devolver (Doc. 11), alegando que havia comprado a motocicleta de Tiago e pago ele a importância de R$ 11.500,00 (Doc. 12).

Por sua vez, o Recorrido alegou que não sabia do paradeiro do fraudulento e que nunca o tinha visto e que também chegara a ele por meio de anúncio via OLX.

Diante disso, o Autor procurou a delegacia de polícia e foi registrado um boletim de ocorrência de número 2021.3006119 por estelionato, após o Autor foi orientado a buscar a justiça para reaver sua moto. (Doc. 13)”

Por outro lado, a parte requerida, ora agravada, apresentou a sua versão dos fatos, articulando que:

“comprou uma mota Marca/Modelo: HONDA/XRE 300, [...] do agravante no dia 16/11/2021, veículo que estava a venda no OLX, no qual seu irmão tomou conhecimento e mostrou para o agravado Márcio, no qual fez a negociação e comprou o veículo, conforme se documento da moto em anexo.

A negociação foi feita pelo TIAGO Nogueira Mota, “terceira pessoa”, no qual informou que a moto estava com seu cunhado LUCAS (agravante), na cidade de ÁGUA-BOA, (doc.01).

O agravado pediu um vídeo da mota para TIAGO (terceira pessoa), no qual estava intermediando entre o MÁRCIO (agravado) e LUCAS (agravante).

Márcio ao receber o vídeo, gostou da moto e resolveu fechar o negócio, no qual foi negociado em R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos) reais.

Com a negociação feita, Márcio (agravado), foi até a cidade de Água Boa, para comprar a moto, ao chegar na cidade encontrou com LUCAS (agravante), no qual conversaram
e o mesmo confirmou ser cunhado de TIAGO (terceira pessoa)
, conforme se faz prova em áudios anexados aos autos, id. (120887967), id.(120887971), id. (120887972 ), (Márcio agravado, falando com Lucas Agravante).

Para finalizar a negociação o agravado (Márcio), pediu para sua mãe fazer o pagamento na conta que o Agravante (LUCAS) e TIAGO “terceira pessoa”, passou para ele, visto ser a conta bancária em nome de EVANDRO RAMOS DE ARRUDA, Agência 2764-2 e Conta 138562-3, valor de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), conforme comprovante em anexo, id. (120887973).

Vale ressaltar que no momento da transferência o agravado e o agravante estavam juntos, no mesmo local.

Ocorre excelência que a negociação foi feita entre o Agravado, Agravante e a terceira pessoa.

Porém o agravante Lucas concordou que a transferência fosse na conta de Tiago (terceira pessoa), no qual agravante confirmou ser seu cunhado, após a confirmação do pagamento, o Agravado e o Agravante foram ao Cartório e ao Detran no qual fizeram a transferência da moto.

Ressalto excelência que em todo momento o agravado (MÁRCIO), agiu de boa-fé, bem como, fez tudo conforme negociado e acordado pelo agravante (LUCAS), sendo que o agravante fez a entrega e transferência da moto.”

Assim, tecidas essas considerações, tenho que a decisão do juiz de primeiro grau merece ser reformada em parte.

Da breve narrativa dos fatos, bem como das elucidações retiradas da narrativa das partes, há indícios de que ambas as partes foram vítimas de terceiro estelionatário. Contudo, neste momento processual, não se mostra possível precisar se houve culpa delas no sentido de terem agido de forma negligente, tampouco a sua extensão, desconhecendo-se as medidas que foram ou não adotadas para evitar o ocorrido.

Em outras palavras, por ora, inexistem provas nos autos de que qualquer das partes colaborou com a terceira pessoa de nome "Tiago Nogueira Mota" (suposto falsário) para a realização do golpe de que em tese foram vítimas.

Ainda, tem-se a figura de um intermediador desconhecido que teria se valido da confiança e boa-fé depositada pelas partes, entabulando negócio de compra e venda de veículo, como se dono deste fosse, manipulando os envolvidos para que omitissem informação acerca do preço de venda do automóvel, induzindo-as a se comportarem de maneira desonesta quanto ao parentesco existente entre elas e o negociador, assim como o próprio motivo do negócio entabulado.

Assim, considerando os elementos probatórios colacionados nos autos, tenho que a decisão do juiz de primeiro grau merece ser reformada em parte.

Isso porque, de fato, o agravado adquiriu o bem de quem não era dono (terceiro/falsário) por um preço abaixo do valor de mercado (R$11.500,00) se comparado ao valor da Tabela FIPE do referido veículo na época dos fatos (R$ 19.509,00 - https://www.tabelafipebrasil.com/motos/HONDA/XRE-300--300-ABS--FLEX/2016), sendo certo que, nos termos do artigo 1.268 do Código Civil, "
feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono".

Portanto, constata-se que, em virtude da fraude perpetrada às partes, o agravante foi privado da posse do seu veículo sem a devida contraprestação, de modo que o seu pleito, à primeira vista, sua pretensão não está destituída de legitimidade, devendo o bem permanecer em sua posse, por ora.

Importante frisar que neste momento não se discute a boa-fé do agravado na obtenção do veículo, o que demanda cautela e amadurecimento da causa com a devida instrução processual.

No entanto, conforme se depreende dos autos, o agravante foi afastado da posse e propriedade de seu veículo, mediante a entrega e preenchimento do Documento Único de Transferência (DUT), o que possibilitaria que, antes da decisão final do processo, o veículo fosse transferido a terceiros, tornando mais difícil a sua recuperação, que, como já dito, não recebeu a devida contraprestação pela transferência do veículo.

Deste modo, verificados os requisitos de plausibilidade do direito e constatado o perigo da demora na concessão da tutela, razoável é a reforma parcial da decisão de primeiro grau, a fim de se garantir efetividade a eventual decisão final que declare a nulidade do negócio, acautelando o resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO DEFERINDO A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E O BLOQUEIO VIA RENAJUD PARA INVIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DO BEM
– GRAVAME QUE SE MOSTRA COMO MEDIDA SUFICIENTE PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA – DISCUSSÃO NOS AUTOS ACERCA DE SUPOSTO GOLPE NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA PLATAFORMA DA OLX – ELEMENTOS COLHIDOS QUE NÃO AUTORIZAM A APREENSÃO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DÚVIDA SOBRE SUPOSTO CONLUIO DAS PARTES COM O FRAUDADOR – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – REVOGAÇÃO PARCIAL DA LIMINAR – PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO – DOCUMENTOS QUE CORROBORAM PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE – AGRAVADO QUE ANEXA DOCUMENTOS DESABONADORES REFERENTE A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM OS AUTOS – INVALIDAÇÃO COGENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00409526820218160000 Curitiba 0040952-68.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 10/05/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO - COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA - INSURGÊNCIA EM FACE DA
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA BUSCA E APREENSÃO E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO VENDEDOR REAL
- PARTES SUPOSTAMENTE VÍTIMAS DE GOLPE - ESTELIONATO - SITE "OLX" - COMPRADOR DO VEÍCULO QUE ADIMPLIU A TRANSAÇÃO PARA TERCEIRO - CONTRADIÇÕES DO AGRAVANTE - NÃO ESCLARECIDAS - PERIGO DE DANO NA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. É ônus do agravante comprovar suas alegações, à luz da narrativa fática e do direito pleiteado. Ausente a comprovação do direito alegado e do perigo de dano na manutenção da decisão agravada, mantém-se a busca e apreensão do bem.
(TJ-SC - AI: 50154107220208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5015410-72.2020.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 16/12/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Agravo de instrumento. Rescisória de contrato. Compra e venda de veículo. Pedido liminar de busca e apreensão deferido. Golpe do OLX. Preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de tutela de urgência, pode o julgador concedê-la a fim de garantir a efetividade das decisões de mérito. Havendo necessidade de dilação probatória para averiguar a licitude da negociação havida entre as partes, em que houve o preenchimento do DUT , a posse do mesmo deve ser mantida com o antigo proprietário, diante da possibilidade de comercialização do bem antes do término do processo. .

(TJ-RO - AI: 08071135120218220000 RO 0807113-51.2021.822.0000, Data de Julgamento: 25/11/2021)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, para determinar que a posse do veículo
sub judice
permaneça com o agravante, como fiel depositário, até ulterior deliberação, mantida a restrição no sistema RENAJUD.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022